Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722600-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: LORENA ABRANTES VILAR BERNARDES D E S P A C H O A petição recursal foi protocolizada desacompanhada do respectivo preparo, o que reclama a incidência do exposto no art. 1.007, § 4o, do CPC: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por consequência, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o devido preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2025 10:19:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador